Tribunal: TJBA
Processo: 8015801-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015801-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNE CAROLINE ANDRADE REINOSO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO.
EMBASA.
APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de nomeação e posse em concurso público, sob o fundamento de ausência de direito subjetivo da candidata, aprovada em 2º lugar na ampla concorrência para a função de Agente Administrativo no Município de Jeremoabo, considerando-se a existência de apenas uma vaga prevista no edital. A agravante alegou preterição em razão da contratação de terceirizados durante o prazo de validade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a contratação de terceirizados durante a vigência de concurso público configura preterição de candidata aprovada em cadastro reserva; (ii) estabelecer se a agravante demonstrou, de forma cabal, a existência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter expectativa em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em concurso público fora do número de vagas previstas no edital confere ao candidato mera expectativa de direito à nomeação, salvo nas hipóteses excepcionais previstas no Tema 784/STF.

A contratação de terceirizados durante a validade do certame, por si só, não configura preterição arbitrária, sendo necessária a comprovação inequívoca de comportamento da Administração que revele a necessidade premente de nomeação do candidato aprovado.

No caso, a agravante não demonstrou de forma cabal a ocorrência de preterição arbitrária e imotivada, tampouco comportamento da Administração que indicasse necessidade de nomeação durante a validade do certame.

A decisão agravada encontra-se fundamentada e amparada no livre convencimento motivado do julgador, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder.

O agravo de instrumento não comporta análise aprofundada de mérito, restringindo-se ao juízo de cognição sumária previsto no art. 300 do CPC, razão pela qual a pretensão da agravante deve ser examinada na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A contratação de terceirizados durante a vigência do concurso não gera, por si só, direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas do edital.

A conversão da expectativa em direito subjetivo exige comprovação inequívoca de preterição arbitrária e imotivada pela Administração.

O agravo de instrumento não se presta à análise definitiva do mérito da pretensão de nomeação, devendo esta ser examinada na origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, II; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 18.04.2016 (Tema 784); STF, RMS 34.516-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.05.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015801-28.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ANNE CAROLINE ANDRADE REINOSO
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .